Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700303-49.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERRADINHO BIOENERGIA S.A. APELADO: GLAUCO DO NASCIMENTO LOPES, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Considerando que as provas acostadas no ID 40641329 - Pág. 23/53, foram juntadas de forma a impossibilitar sua leitura (de cabeça para baixo) e são de especial valia para dirimir as questões jurídicas trazidas à baila a esta Instância Revisora, intime-se a parte autora, ora apelado (DISTRITO FEDERAL), para que as colacione aos autos de maneira correta, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;